Tribunal: TJMT
Processo: 1033591-41.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033591-41.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA BELO GARCIA BEZERRA - CPF: 055.770.481-25 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), JULIANA BELO GARCIA BEZERRA - CPF: 055.770.481-25 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033591-41.2023.8.11.0003

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso do embargado, e majorou o valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de contradição.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado não se afigura contraditório, porquanto concluiu que restou comprovado o dano moral do embargado para que atendesse devidamente às circunstâncias do caso concreto.

4.

Em que pese às alegações apresentadas pela embargante, não foi constatada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

5.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

6.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

7.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. O prequestionamento para fins de admissibilidade recursal não é requisito do julgado, mas ônus da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput e incs. I a III; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033591-41.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JULIANA BELO GARCIA BEZERRA

EMBARGADO: JULIANA BELO GARCIA BEZERRA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso da embargada, assim ementado:

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a autora alega ter sido indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes pela requerida. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, a autora requer a majoração do valor da indenização e a energisa requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida; e (ii) o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é suficiente para reparar o dano sofrido.

III. Razões de decidir

3.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso da autora provido. Recurso da requerida desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do ofensor, bem como a finalidade da reparação do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.

Embargos
(Id. 265859766): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório com relação à majoração dos danos morais devidos em face da apelada, ora embargante.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033591-41.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de
Energisa Mato Grosso
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditório, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)Da análise aos autos, verifica-se que a Energisa, em sede de contestação, não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, no que diz respeito ao dever de indenizar, observa-se que há nos autos a autora demonstrou que a concessionária de energia elétrica realizou o protesto de seu nome no Cartório do 4º Ofício da comarca de Rondonópolis, por débito no valor de R$180,27, o que configura dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza
, considerado as circunstâncias do caso concreto, em especial a gravidade da conduta da apelada, o porte econômico das partes e a jurisprudência desta Corte em casos análogos, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto mostra-se suficiente para reparar o dano moral suportado pela apelante e para inibir a repetição da conduta lesiva pela apelada.

Assim, é caso de majorar o montante indenizatório à título de danos morais para R$ 10.000,00.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica
e
dá-se provimento ao recurso da autora
para majorar o valor a título de danos morais para R$ 10.000,00
.
(...)”

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025